Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. Afigura-se razoável o acolhimento da pretensão de renovação de pedido de pesquisa e penhora de bens, via SISBAJUD, caso, ante o transcurso de considerável lapso temporal, se vislumbre a possibilidade de alteração da situação financeira do devedor, desde a realização da última diligência infrutífera. Precedente do STJ.
2. Recurso provido.